Tribunal: STF
Processo: HC 66477
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-06
Data de publicação: 1988-09-06

Ementa:
'HABEAS CORPUS'.
- O USO DE DOCUMENTO FALSO NÃO SE RECONHECEU COM RELAÇÃO AO CHEQUE
FURTADO, RAZÃO POR QUE A FALTA DE PERICIA NESTE NÃO INFLUI NA
CONDENAÇÃO POR AQUELE DELITO.
- PARA AS DEMAIS ALEGAÇÕES, NÃO E O 'HABEAS CORPUS' INSTRUMENTO
HABIL PARA APRECIA-LAS.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.